Tribunal: TJDFT
Processo: 0724228-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI No 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO REQUERIDO. NECESSIDADE DA MEDIDA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.

1. À míngua de recurso específico, cabível a Reclamação para examinar decisão que suspende a concessão de medidas protetivas de urgência.

2. Consoante entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, não cabe recurso contra decisão proferida em sede de liminar. (RCD na Rcl 36.110/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 14/08/2018).

3. O descumprimento de medidas protetivas de urgência autoriza o recrudescimento das medidas anteriormente impostas, justificando a monitoração eletrônica do requerido a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima, em consonância com os ditames da Lei no 11.340/2006.

4. Agravo interno não conhecido. Reclamação admitida e julgada procedente.